Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-08.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000071-08.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Produtividade]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADEMIR DE ARRUDA E SILVA - CPF: 570.001.821-72 (APELANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), ALINY CRISTIANY DE SOUZA FREIRE ALVARENGA - CPF: 016.132.551-36 (APELANTE), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (APELANTE), ANDERSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 937.857.121-20 (APELANTE), MARCOS ANTONIO EPAMINONDAS DOS SANTOS - CPF: 691.076.611-34 (APELANTE), DIVA MARINA SANTOS CASTRO - CPF: 756.715.499-49 (APELANTE), EBERSON JULIO MAGALHAES OLIVEIRA - CPF: 929.370.391-20 (APELANTE), ELIELSON DELGADO PACHECO - CPF: 011.794.171-94 (APELANTE), EULER ADAM DE CASTRO SOUZA - CPF: 018.900.051-18 (APELANTE), FERNANDO ARANA - CPF: 690.343.701-00 (APELANTE), GEYSON ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 022.405.651-44 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 010.303.001-86 (APELANTE), HIGOR ROBERTO GOMES COSTA - CPF: 014.099.171-93 (APELANTE), IGOR FERREIRA LEITE - CPF: 036.898.091-00 (APELANTE), IVAN PINHEIRO DE AMORIM - CPF: 888.609.061-72 (APELANTE), JONATHAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 000.727.501-38 (APELANTE), JOSE ANTONIO LINO DE SOUZA - CPF: 957.598.081-68 (APELANTE), JOSE WANDEONOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 694.600.191-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JULIANO PAGNOSI PACHECO - CPF: 215.367.218-08 (APELANTE), LUCAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 936.766.111-87 (APELANTE), LUIS ROGERIO FERREIRA OLIMPIO - CPF: 914.695.701-49 (APELANTE), ANTONIO MARCOS EPAMINONDAS DOS SANTOS - CPF: 690.980.501-15 (APELANTE), NELSON LEOPOLDINO SILVA (APELANTE), PEDRO ANGELO FERREIRA RAMOS - CPF: 039.432.961-99 (APELANTE), RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - CPF: 689.438.221-20 (APELANTE), ROBERTO JHONNES PASSARINI - CPF: 039.826.161-07 (APELANTE), RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (APELANTE), SERGIO ROBSON MACEDO DO NASCIMENTO - CPF: 668.045.661-49 (APELANTE), SONIA MARIA GUEDES DE FREITAS - CPF: 268.291.933-20 (APELANTE), TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS - CPF: 010.473.731-06 (APELANTE), WEIDSON ZACARIAS NUNES - CPF: 020.218.941-42 (APELANTE), WHESLEY DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 033.690.371-57 (APELANTE), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – BENEFICIO PREVISTO GENERICAMENTE NA LEGISLAÇÃO, LEI COMPLEMENTAR 257/2011 - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DIREITO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito do Município de Cuiabá - MT, o direito à percepção da Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito e Transporte está previsto na Lei no 257/2011, que dispõe sobre a criação dos referidos cargos, e dá outras providências.

No art. 18, §1° da Lei Complementar n° 257/2011, o Município elaborou a pauta de remuneração, da qual concluiu que a atividade exercida pelo servidor (Agente de Trânsito e Transporte Municipal) deve ser gratificada com o objetivo de aperfeiçoar a gestão pública, e estimular as ações referentes ao Poder de Polícia e consequente aplicação e fiscalização da legislação de trânsito.

O pagamento da Gratificação de Produtividade, então, restou regulamentado a partir da Lei Complementar 308/2013.

Os documentos acostados nos autos evidenciam que a Gratificação de Produtividade passou a ser adimplida pela municipalidade ao servidor a partir de maio/2013, em conformidade com a previsão legal.

Não pode o Judiciário condenar a Municipalidade a conceder a referida gratificação aos autores e a lhe pagar as parcelas pretéritas, sob pena de violação dos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
ADEMIR DE ARRUDA E SILVA e outros,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Condenatória a Pagamento da Gratificação de Produtividade no 71-08.2014.811.0041— Código. 85808, ajuizada pelo apelante em face do Município de Cuiabá-MT, que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente no recebimento de Gratificação de Produtividade, acrescido de seus consectários legais referentes ao período de 25/04/2012 até 28/05/2013, com previsão na Lei Municipal 257/2011.

O Magistrado
a quo,
condenou ainda os Autores/Apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante o inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.(Id.4571854).

Aduzem os Apelantes em suas razões recursais, que a sentença viola os princípios constitucionais previstos no art. 37, como: Princípio da Legalidade, Moralidade, Eficiência e da Dignidade da Pessoa Humana, haja vista o lapso temporal para regulamentação do dispositivo legal que reza sobre a Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito Municipais, que se deu 14 (quatorze) meses após a criação dos cargos e remuneração pela Lei Complementar 257/2011, com o advento da Lei Completar n.o 308/2013.

Pautado nesses argumentos, requerem o provimento do recurso interposto para reformar a sentença, a fim de que o Apelado seja condenado ao pagamento da Gratificação retroativa de Produtividade desde quando foram investidos no cargo (25/04/2012) até (28/05/2013), ou seja, 1 ano (360 dias), 1 mês (30 dias) e 3 dias trabalhados, no importe de R$ 17.050,00 (dezessete mil e cinquenta reais) para cada Apelante. (Id. 4571888).

Por sua vez, o Apelado apresenta contrarrazões rechaçando os argumentos e fundamentos do recurso, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento (Id. 4571894).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de manifestar por inexistência de interesse ministerial. (Id. 5031306).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADEMIR DE ARRUDA E SILVA e outros,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Condenatória a Pagamento da Gratificação de Produtividade no 71-08.2014.811.0041— Código. 85808, ajuizada pelo apelante em face do Município de Cuiabá-MT, que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente no recebimento de gratificação de produtividade, acrescido de seus consectários legais referentes ao período de 25/04/2012 até 28/05/2013, com previsão na Lei Municipal 257/2011.

Inconformados, recorrem os Apelantes sustentando como ponto principal, a necessidade de que seja declarada a existência da situação jurídica com a consequente obrigação de fazer em condenar o Município de Cuiabá – MT ao pagamento da Gratificação retroativa de Produtividade dos Agentes de Trânsitos Municipais desde quando foram investidos no cargo (25/04/2012) até (28/05/2013), ou seja, 1 ano (360dias), 1 mês (30dias) e 3 dias trabalhados, no importe de R$ 17.050,00 (dezessete mil e cinquenta reais) para cada Apelante.

Extrai-se dos autos que, no ano de 2011 foi realizado o concurso para o provimento das vagas de Agentes Municipais de Trânsito e Transporte em Cuiabá, nos termos do Edital do Concurso Público n° 001/2011.'PMC/MT, e que a Lei Complementar n° 257/2011 que criou o referido cargo, em seu art. 18, §1°, determinou a criação da Gratificação de Produtividade da categoria.

Alegam os Autores/Apelante que aqueles que foram aprovados tomaram posse no Cargo efetivo de Agente de Trânsito e Transporte no dia 25/04/2012, mas não receberam a Gratificação de Produtividade, o que somente veio a ocorrer em 28/05/2013, com a publicação e vigência da Lei Complementar 308/2013, que regulamentou o pagamento da Gratificação de Produtividade.

Nesses termos, sustentam os apelantes que fazem jus ao recebimento retroativo da Gratificação por Produtividade, durante o período entre lacunoso de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 3 dias, uma vez que a Administração Pública se recusa a efetuar o pagamento referente ao período que antecede a publicação da Lei Complementar 308/2013, norma regulamentadora da referida Gratificação de Produtividade.

Diante dos fundamentos expostos, sustentam a ocorrência de erro na sentença quanto do julgamento improcedente do pedido, requerendo o conhecimento e provimento da Apelação interposta, com a consequente reforma da sentença, condenando o Município de Cuiabá ao pagamento retroativo de Gratificação de Produtividade desde quando foram investidos no cargo (25/04/2012) até (28/05/2013), bem como requerem o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Pois bem.

Em que pese o Art. 18, §1° da Lei Complementar n° 257/2011 tenha previsto a criação da Gratificação de Produtividade, a sua eficácia dependia de regulamentação por lei específica, nos termos da previsão constante da referida norma, senão vejamos:

“
Art. 18. O cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte será remunerado por vencimento, podendo ser alterado somente por lei específica.

§ 1° Fica criada a Gratificação de Produtividade para o corpo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte, cujo objetivo é aperfeiçoar a gestão pública, estimular as ações referentes ao Poder de Polícia com consequente aplicação e fiscalização da legislação de trânsito e aprimoramento do transporte público,
cujo critério de aferição será regulamentado por lei específica
. ”
(Destaquei)

Com a publicação da Lei Complementar 308 de 28/05/2013 houve a regulamentação da Gratificação de Produtividade constante do Art. 18, §1° da Lei Complementar 257/2011, que definiu os critérios de aferição, constando do art. 1° da LC 308/2013. Senão vejamos:

“
Art. 1° - Fica regulamentada a Gratificação de Produtividade para os ocupantes do cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte, prevista no artigo 18, § 1°, da Lei Complementar

257/2011, com o objetivo de aperfeiçoar a gestão pública, estimular as ações referentes ao poder de polícia administrativa com consequente aplicação e fiscalização do cumprimento da legislação de trânsito e, ainda, aprimoramento do transporte público do Município
, cujos critérios de aferição se darão nos termos desta Lei
.”
(Destaquei)

Nesse sentido, não há qualquer regulamentação da Gratificação de Produtividade constante da Lei Complementar 257/2011, durante o período pretendido pelos Apelantes, consequentemente não há que se falar em pagamento e cobrança de valores retroativos.

Os documentos acostados aos autos evidenciam que a Gratificação de Produtividade passou a ser adimplida pela municipalidade ao servidor a partir de maio/2017, em conformidade com a Lei Complementar 308/2013.

Com isso, inviável o pagamento das parcelas de forma retroativa.

O deferimento do pedido dos Autores/Apelantes representaria intolerável violação ao princípio da Legalidade, que rege a atuação da Administração Pública.

À propósito:

“RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE DR. MAURICIO CARDOSO. VIGIA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRETENSÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Primeiramente, rejeita-se a preliminar de cerceamento ao direito de produção de provas, uma vez que a questão debatida nos autos é de direito, não podendo ser solvida pela prova técnica pretendida. Em suma, discute-se a partir de quando surge o direito do autor ao adicional de periculosidade e não se as suas atividades são ou não consideradas perigosas. Da leitura do art. 7a, inciso XXIII, combinado com o art. 39, §3o, da Constituição Federal, verifica-se que o direito do servidor perceber remuneração pela atividade perigosa não é automático, dependendo de expressa previsão na lei local.
No Município de Dr. Maurício Cardoso o pagamento do adicional de periculosidade somente restou regulamentado a partir da edição da Lei no 2.046/17, oportunidade em que a parcela passou a ser adimplida pela municipalidade, consoante documentos juntados aos autos. Assim, em respeito ao princípio da legalidade, não cabe falar em pagamento retroativo do benefício
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Recurso Cível, No 71008978314, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 16-12-2019)” (Destaquei).

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. REVISÃO DOS PROVENTOS DE

APOSENTADORIA.PREVIMPA. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE ESSENCIAL - GDAE. SERVIDOR DETENTOR DE CARGO EM EXTINÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDAE. Somente em 2016, com a vigência da lei no. 1.088/2016, é que o autor passou a fazer jus a tal gratificação, não sendo possível acolher seu pleito de condenar o demandado ao pagamento de forma retroativo a 2012. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, No 71007322852, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Ana Lúcia Haertel Miglioranza, Julgado em: 12-12-2019)”

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVENTE. PAGAMENTO REALIZADO EM ATENÇÃO AOS LAUDOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
O adicional de insalubridade (objeto de previsão constitucional no artigo 7o, inciso XXIII) não é aplicável automaticamente aos servidores públicos, por força da regra inscrita no artigo 39, § 3o, da Carta Magna, visto que depende de regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo específico, competindo, na espécie, ao Município dispor acerca do regime de trabalho e remuneração dos seus servidores, visto tratar-se de matéria de interesse local.
No âmbito do Município de Dilermando de Aguiar, a Lei Municipal no 539/2010 prevê a possibilidade de pagamento do adicional aos servidores que executarem atividades insalubres, a serem definidas em lei própria. Por sua vez, a Lei no 549/2010 define as atividades insalubres e perigosas no âmbito municipal, dispondo ainda sobre a periodicidade da elaboração de laudo administrativo para aferição da necessidade de concessão ou alteração do percentual dos referidos adicionais,
cuja eficácia está condicionada à sua ratificação por lei.
Sendo assim, e considerando que, em atenção às perícias administrativas, restou reconhecido que o demandado apenas não efetuou o correto pagamento do adicional de insalubridade no período setembro de 2009 a dezembro de 2009, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2o da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, No 71007665474, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 25-07-2018)” (Destaquei).

“DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO - SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIO DE ITAU DE MINAS —ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — BENEFICIO PREVISTO GENERICAMENTE NA LEGISLAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS — NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO DIREITO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSAO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. -
O adicional de insalubridade, previsto genericamente na legislação dos servidores do Município de Itaú de Minas, depende de definição de outros elementos, por isso,
não pode o Judiciário condenar a Municipalidade a conceder o referido adicional à autora e a lhe pagar as parcelas pretéritas, sob pena de violação dos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes
. (AC n.o 1.0529.13.001090-1/O01, 43 CCiv/TJMG, rel. Des. Moreira Diniz, DJ 1°/10/2015) ” (Destaquei).

Não havendo diferenças a serem pagas aos Autores/Apelantes, decorrentes do benefício de Gratificação de Produtividade, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
“tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020